Tribunal: TCU
Processo: 029.557/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou auditoria que teve o objetivo de avaliar a regularidade dos processos de aquisição de bens e serviços realizados nos exercícios de 2007, 2015 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Conselho Federal de Odontologia (Cofen) e pelos seguintes responsáveis: Maximiliano Silva Magalhães, Alexandre Tadeu Horsts Barreira, Mauro Ricardo Antunes Figueiredo, Reni de Paula Fernandes, Jebson Medeiros de Souza e Alberto Jorge Santiago Cabal, todos contra o Acórdão 2917/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, nas pessoas de seus representantes legais.